Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007090-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), JOAO BARONI NETO - CPF: 228.112.728-10 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (AGRAVANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir tanto a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, quanto a suspensão da negativação do devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Denis Barbieri
,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra
Dante Rubens Ferreira de Santana
, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC e, na decisão integrativa, indeferiu o pedido de exclusão do nome do embargante do cadastro de inadimplentes.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, preencheu todos os requisitos exigidos pelo §1º, do art. 919, do CPC. Alega a n
ulidade da execução, ante a simulação do endosso e, consequentemente, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. Defende que embora a execução não esteja garantida, é possível a concessão do efeito suspensivo quando presentes os demais requisitos.

Segue sustentando a demonstração inequívoca de ausência da dívida e, além disso, restou evidenciado que é agricultor e empresário, sendo que a manutenção do seu nome no cadastro de inadimplentes ocasionará prejuízo às atividades profissionais e econômicas que desenvolve. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 88897450).

As informações foram prestadas (id. 89133709).

O agravado apresentou contraminuta (id. 92245992), alegando preliminar
de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na contraminuta, o agravado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.016, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Dante Rubens Ferreira de Santana
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Denis Barbieri
, visando o recebimento de R$ 1.404.856,66 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), lastreado nas notas promissórias n. 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, emitidas pelo executado em favor de Maria Aparecida Fernandes que, por sua vez, as transferiu ao exequente, por endosso.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução alegando, em síntese, a inexigibilidade da dívida, ante a existência de fraude perpetrada entre o exequente/embargado e a endossante, que simularam o endosso, para que o executado/embargante seja forçado a pagar uma dívida cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força de condição estabelecida no segundo termo aditivo ao instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre o embargante e a endossante, no ano de 2018. Asseverou que tal fato ensejou a representação criminal n. 1004445-03.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Firme em seu propósito, sustentou a oponibilidade de exceções pessoais contra o credor originário ao terceiro de má-fé, de modo que a condição suspensiva se aplica ao embargado. Pleiteou a extinção da ação de execução, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. Caso não seja o entendimento, aduziu o excesso de execução, pois, houve o pagamento parcial de uma das cártulas que embasam a ação, conforme consta no segundo aditivo contratual mencionado. Defendeu a distribuição dinâmica do ônus da prova e condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugnaram pela suspensão da execução e cancelamento da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de restarem ausentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1º, do CPC e, na decisão integrativa, indeferiu o pedido afeto à retirada da inscrição no cadastro de inadimplentes.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, pois, preencheu todas as exigências, mormente em razão de ter sido vítima de fraude cometida pelo agravado em parceria com a endossante, sendo que em 25.03.2021, o Ministério Público Estadual se manifestou favoravelmente à instauração de inquérito policial. Alega que embora a execução não esteja garantida, é possível a concessão do efeito suspensivo quando presentes os demais elementos previstos no art. 919, do CPC.

Segue sustentando a nulidade da execução ante a simulação do endosso e, consequentemente, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. Aduz que a relação obrigacional de origem prevê que o pagamento das prestações representadas pelas notas promissórias restantes somente seria devido a partir do trânsito em julgado das decisões que assegurassem a propriedade das áreas objeto do contrato, sendo que o resultado das aludidas ações têm sido desfavoráveis à endossante e, por decorrência lógica, ao agravante. Defende a demonstração inequívoca de ausência da dívida e, além disso, restou evidenciado que é agricultor e empresário, sendo que a manutenção do seu nome no cadastro de inadimplentes ocasionará prejuízo às atividades profissionais e econômicas que desenvolve.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução
, sob o fundamento de que
“
a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC)
”
(id. 51869580 – autos de origem).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a
suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e

desde que esteja garantida a execução
.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.”
(RAI n. 1005135-61.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.06.2021 – grifei e negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Agravo interno prejudicado.”
(TJMT, RAI 1015417-95.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.12.2020 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA -
EMBARGOS
DO DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO -
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 739, 1º-A, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.º do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii)
execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução
.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.”
(RAI n. 52.376/2015, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 - negritei).

Pelas mesmas razões, não se vislumbra causa para a suspensão da negativação do nome do agravante, tendo em vista que a ausência de garantia da execução é suficiente para impedir tanto a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, quanto a suspensão da negativação do devedor.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021